Tribunal: TJES
Processo: 5013853-52.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013853-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO FONTES LORENCINI
RECORRIDO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5013853-52.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BRUNO FONTES LORENCINI
EMBARGADA:

CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi ao não declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de 12/2019 e 07/2021, bem como quanto aos honorários sucumbenciais, vez que não condenou a ré ao pagamento de tal verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4
. No que se refere à declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses de
12/2019 e 07/2021,
percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício. Efetivamente, apesar de reconhecer a inexistência dos débitos referentes aos períodos supramencionados (vez que comprovadamente quitados), o acórdão guerreado não menciona expressamente tal declaração. Dessa forma, altera-se o dispositivo do acórdão para que conste o seguinte: “
[...] 12. Da conclusão. CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Requerente, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que: DECLARO
a inexistência dos débitos objetos dos autos referentes às faturas dos meses 12/2019, 04/2020, 06/2021 e 07/2021
; DETERMINO a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada nos autos; CONDENAR a requerida a pagar à requerente a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir do evento danoso (data negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual.[...]”.

5.
Já no que se refere
aos honorários sucumbenciais, não se vislumbra qualquer vício.

Conforme disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, apenas o recorrente vencido pagará custas e honorários sucumbenciais. Assim, considerando que a parte ré não interpôs recurso inominado, é indevido o referido pagamento. Além disso, o Enunciado nº 06 da das Turmas Recursais do TJES dispõe que “
não haverá ônus sucumbenciais em caso de provimento parcial do recurso
”
.

IV. DISPOSITIVO

6
. Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão destacada e reformar
parte
da decisão objurgada, para que conste em seu dispositivo o seguinte:
“
[...] 12. Da conclusão. CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Requerente, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que: DECLARO
a inexistência dos débitos objetos dos autos referentes às faturas dos meses 12/2019, 04/2020, 06/2021 e 07/2021
; DETERMINO a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada nos autos; CONDENAR a requerida a pagar à requerente a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir do evento danoso (data negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual.[...]”.
Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)